Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE, AINDA QUE ALEGADAMENTE ORIGINADOS DE PROVENTOS. INTERCORRENTE RECEBIMENTO DE VALORES, VIA “PIX”. CARÁTER EXCEPCIONAL E MENOR ONEROSIDADE. DIRETRIZ DO STJ. EXCESSO DE PENHORA. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (STJ, Corte Especial, EResp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Dje: 24/05/2023).
II. Na fase de cumprimento de sentença, a execução deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, para o adimplemento das obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
III. No caso concreto, ficou demonstrada a possibilidade econômica do agravante em honrar (quitar) o débito sem comprometimento da sua subsistência digna e da família. Mantido o bloqueio dos ativos financeiros (aproximadamente R$ 6.000,00), no período em que houve transferência de R$ 12.000,00, via “pix”, à sua conta corrente. Permanecidos intactos, no entanto, outros R$ 6.000,00 (seis mil reais), aparentemente originados de proventos.
IV. Adequação dos interesses do exequente com a capacidade econômica do executado, o qual não trouxe evidências de afetação à subsistência digna sua e de sua família, por força da penhora.
V. Excesso de valor penhorado justifica a devolução da diferença ao executado.
VI. Agravo conhecido e parcialmente provido.